Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710876-98.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO AYRES DE ARAUJO, FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO AGRAVADO: FLAVIO CZORNEI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARMANDO AYRES DE ARAÚJO e FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por FLÁVIO CZORNEI: “Os Executados não promoveram a garantia do juízo da presente execução, por ocasião do ajuizamento dos embargos devedor. Recebidos os embargos associados, sem efeito suspensivo, a presente execução teve seu seguimento regular com a penhora, seguida de avaliação do imóvel de titularidade dos Executados. Neste contexto, pretendem os Executados (id. 150551405) a suspensão da presente execução sob o fundamento desta estar garantida mediante a constrição perfectibilizada. Tenho, todavia, que o pedido de suspensão do presente feito executivo não merece deferimento. É que de acordo com a inteligência do art. 1.012, § 2o e § 3o, do CPC, o momento da agregação do efeito suspensivo aos embargos do devedor não é outro senão a ocasião de sua admissão. Isso porque de acordo com a sistemática processual vigente, é com o ajuizamento dos embargos à execução que se espera do executado - contra quem o exequente ostenta título certo, líquido e exigível - dever de colaboração expresso na norma, de que pelo ao menos garanta espontaneamente a execução, se ele, devedor, opta por discutir o débito exequendo, seja na constituição, seja na extensão. Nessa linha, uma vez não agregado o feito suspensivo aos embargos à execução por ocasião do seu ajuizamento, inviável se afigura formulação de pretensão de suspensão do feito executivo em momento processual diverso, sobretudo, no presente caso em que a penhora do bem, ainda que com valor venal superior ao débito exequendo, decorreu de diligências exclusivas ultimadas pelo Exequente. Forte em tais razões, INDEFIRO o pedido de suspensão dos presentes autos. Noutro giro, verifico que na decisão de ID 127130257, foi deferida a penhora do imóvel de matrícula n.o 8.406, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Posse/GO, de propriedade das partes executadas ARMANDO AYRES DE ARAUJO - CPF/CNPJ: 544.038.129-53 e FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO - CPF/CNPJ: 768.691.991-91, casados entre si, sob o regime da comunhão parcial de bens Os Executados foram intimados da penhora, por meio da publicação oficial de id. 127443570. O imóvel foi avaliado em R$ 2.824.086,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e oitenta e seis reais (ID 150157176). Nessa conjuntura, manifestem-se os Executados sobre o laudo de avaliação acostado aos autos, no prazo aludido no art. 635, caput, do CPC.” Os Agravantes sustentam que no momento em que foram oferecidos os embargos à execução a execução ainda não estava garantida, motivo pelo qual não foram recebidos com efeito suspensivo. Salientam que, durante o trâmite processual, houve a penhora do imóvel dado em garantia no negócio jurídico. Concluem que, satisfeitos os requisitos legais, deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a execução. Preparo recolhido (ID 44981777). É o relatório. Decido. O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, não estabelece um momento próprio ou único para o requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, de maneira que, em princípio, não se divisa a preclusão identificada na r. decisão agravada, com a devida venia. Reza, a propósito, o Enunciado 546/FPPC: “O efeito suspensivo dos embargos à execução pode ser requerido e deferido a qualquer momento do seu trâmite, observados os pressupostos legais.” Assim sendo, se a garantia da execução é implementada depois do ajuizamento dos embargos à execução, não há óbice à subsequente dedução do pedido de atribuição de efeito previsto no referido dispositivo legal. Ocorre a atribuição de efeito suspensivo só pode ser requerida até o julgamento dos embargos à execução, tendo em vista que, a partir daí, a continuidade ou não da execução estará adstrita aos efeitos da apelação cabível, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Na precisa abordagem de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini: “Os embargos, quando lhes for atribuída a eficácia suspensiva, manterão a execução suspensa até que sejam julgados. Se a sentença for de improcedência, a apelação não terá efeito suspensivo e o processo executivo tornará a tramitar, como execução definitiva. Julgados procedentes os embargos, a apelação do exequente terá efeito suspensivo, de modo que os efeitos da sentença dos embargos não repercutirão desde logo na execução, que permanecerá suspensa. (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 3, 16a ed., RT, p. 393)” Levando em consideração a prolação de sentença nos embargos à execução, não há lastro jurídico para o pleito de atribuição de efeito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator